Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS DIVERSOS. MANDADOS DE SEGURANÇA POSTERIORMENTE IMPETRADOS. CONEXÃO. MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR. PREVENÇÃO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1 – A dicção do artigo 286, inciso II, do CPC é clara ao determinar a distribuição por dependência de todas as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, tratando-se de regra de competência absoluta com o objetivo de assegurar o respeito ao Princípio do Juiz Natural.

2 – Tendo em vista que os pedidos formulados no Mandado de Segurança anteriormente extinto e no Feito originário são distintos e independentes entre si, não há que se falar em aplicação do disposto no art. 286, II, do CPC e, consequentemente, prevenção do Juízo Suscitado para o processo e julgamento dos Mandados de Segurança posteriormente impetrados, ainda que tenha como objeto o mesmo edital de licitação.

3 – Existe conexão entre dois Mandados de Segurança quando possuem o mesmo pedido ou se confundem as suas causas de pedir, nos termos do disposto no art. 55, do CPC, como no caso em epígrafe.

Conflito positivo de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.